Tribunal: STF
Processo: HC 209459
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DUPLICIDADE DE RECURSOS DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.11.2021 por Enzo Vasquez Casavola Fachini e outros, advogados, em benefício de Ademir André Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 614.358/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que, em 25.3.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Estrela D’Oeste/SP (Ação Penal n. 0000200-73.2019.8.26.0185) às penas de três anos, quatro meses e dezesseis dias de reclusão, em regime semiaberto, e trinta e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular), cinco vezes e em continuidade delitiva, e no caput do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), três vezes e em continuidade delitiva. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.



    3. A defesa do paciente interpôs, tempestivamente, recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, apresentando as razões do recurso. Na sequência, patronos recém-constituídos pelo paciente apresentaram novas razões de apelação, não recebidas pelo juízo sentenciante, pela preclusão consumativa.



    4. Contra essa decisão a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0000370-11.2020.8.26.0185, não conhecido pela Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos desta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que não recebeu as razões de apelação apresentadas pelos novos defensores. Existência nos autos de anteriores razões recursais protocoladas pelo defensor anteriormente constituído pelo réu. Preclusão consumativa – Inexistência de previsão recursal no rol taxativo do artigo 581 do CPP. Impossibilidade de uso do dispositivo legal invocado. Precedentes – Recurso não conhecido” (fl. 113, e-doc. 2).



    5. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do paciente, para, mantida a condenação, reduzir as penas impostas para três anos e quatorze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa. Mantida também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Tem-se na ementa do julgado:



    “FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR e FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINARES – Réu Ademir. Apresentação sucessiva de razões recursais contra a mesma decisão. Impossibilidade. Preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo inconformismo. Precedentes do C. STJ – Abertura de vista ao Ministério Público para análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Inadmissibilidade. Questão superada pela deflagração da ação penal. Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Criminal – Rejeição. 



    MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissões judiciais de Ademir, Josiane, Lucimara, Cilmara e Lélia corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Ulrike isolada – Falsidade ideológica. Crime formal que se consuma com a simples conduta, não sendo necessária a concretização de lesão. Precedentes do STJ – Inviável o reconhecimento do erro de tipo – Falsificação de documento particular. Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade – Condenações mantidas. 



    PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Réu Ademir. Bases acima dos mínimos. Culpabilidade exacerbada e circunstâncias do delito (1/5). Proporcionalidade. Demais rés. Bases nos patamares – Confissão de Ademir compensada com a agravante do artigo 62, II, do CP. Inaplicável a atenuante do artigo 65, III, a, do CP ao réu. Atenuante da confissão inócua para Josiane, Lucimara, Cilmara e Lélia. Súmula nº 231 do STJ – Continuidade delitiva. Réu Ademir. Acréscimo nas frações de 1/3 para o delito de falsificação de documento particular (cinco crimes) e 1/5 para o delito de falsidade ideológica (três crimes). Ré Josiane. Aumento em 1/3 (cinco delitos de falsificação de documento particular) – Concurso material entre os crimes de falsidade ideológica e falsidade de documento particular para Ademir – Penas de multa calculadas em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público – Regime inicial semiaberto para Ademir e aberto para as demais rés – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestações pecuniárias). Inércia da acusação quanto a Ademir (vedada a reformatio in pejus) Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Prequestionamento – Não conhecimento do segundo recurso do réu Ademir. Apelo de Ademir provido em parte para reduzir as penas. Recursos de Josiane, Ulrike, Lucimara, Cilmara e Lélia desprovidos” (fls. 74-75, e-doc.18). 



     



    6. Os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente foram acolhidos em parte, apenas para determinar a retificação da súmula de julgamento do recurso de apelação. 



    7. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação, no ponto em que mantido o não recebimento das novas razões apresentadas pela defesa recém-constituída do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 614.358/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.5.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 26.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES POR ADVOGADOS DISTINTOS EM NOME DO MESMO RÉU. AUSÊNCIA DE DESTITUIÇÃO DE PODERES DO CAUSÍDICO SIGNATÁRIO DA PRIMEIRA PEÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTOS DO DECISUM NÃO IMPUGNADOS. MERA REPETIÇÃO DA TESE JÁ REFUTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 2, e-doc. 3).



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que, “valendo-se do fundamento da preclusão consumativa, o Exmo. Superior Tribunal de Justiça, ora autoridade coatora, chancelou a ilegalidade do Tribunal de Justiça Bandeirante, que deixou de conhecer e analisar as razões de apelação desses Impetrantes, em que pese o TJSP tenha (i) reconhecido a possibilidade de conhecimento das razões recursais quando do julgamento do RESE no caso concreto; (ii) outras decisões de relatoria do mesmo i. Desembargador enfrentaram questões similares ao dos autos, reconhecendo que (iii) ‘o amplo efeito devolutivo dos recursos de apelação na seara penal reflete no conhecimento da insurreição para não prejudicá-lo no direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório’. Em razão disso tudo, (iv) submeteu o paciente a uma condenação criminal de 3 (três) anos em regime semiaberto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que “não se pretende no presente Habeas Corpus ignorar o princípio da unirrecorribilidade recursal. Entretanto, de certo que não se pode desconsiderar, sob o argumento da preclusão consumativa, as particularidades do caso concreto que, s.m.j., evidenciam a necessidade do enfrentamento das razões recursais do Paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alegam que “uma das razões de apelação – a não apresentada por esses patronos – foi apresentada por advogado que não mais representava os interesses do Paciente – conforme se extrai de declaração de próprio punho colacionada aos autos (doc. 1 – fl. 111) –, já tendo sido materialmente destituído e não mais detendo de capacidade postulatória de fato” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salientam que, “ainda no prazo de interposição do recurso e, anteriormente à apresentação das contrarrazões de apelação pelo Ministério Público Estadual – e, portanto, sem qualquer prejuízo à marcha processual –, foram apresentadas novas razões recursais trazendo relevantíssimas questões de Direito Material” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinalam que “criou-se expectativa concreta de jurisdição ao Paciente quando o eminente desembargador oficiante em 2ª instância expressamente sinalizou, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0000370- 11.2020.8.26.0185, a possibilidade de que toda a matéria apresentada por essa defesa fosse enfrentada pela col. 15ª Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo. Se reconheceu, especificamente naqueles autos, o amplo efeito devolutivo da apelação, ao consignar que ‘nada impede que esta Colenda Câmara, oportunamente, quando da análise das apelações interpostas nos autos principais, aprecie, também, as razões apresentadas às fls. 1574/1620’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que “não se trata simplesmente da apresentação de dois recursos simultâneos contra um mesmo ato jurisdicional, mas sim do oferecimento de razões que, apesar de posteriores, são as únicas a de fato representar o Paciente, e cujo teor é responsável por trazer importantes questões de direito material que, com seu não conhecimento, estão sendo silenciadas, apesar de inferirem diretamente na ampla defesa do Paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o silêncio imposto pelo eg. Tribunal de Justiça Bandeirante – chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça – recai sobre relevantíssimas questões de direito material. Apenas para mencionar, e sem adentrar aos argumentos defensivos – cuja matéria não é discussão do presente writ – destaca-se, em especial, (i) a condenação do Paciente pelo crime de falsidade material sem a realização de Exame de Corpo de Delito, considerando tão somente sua confissão; (ii) a condenação do Paciente pela crime de falsidade ideológica por fatos praticados e confessados por terceiros e (iii) o aumento da pena base por reconhecer agravante que não diz respeito aos fatos processados” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Quanto ao fundamento do acórdão do Tribunal paulista de inovação das razões recursais na sustentação oral, insistem que “as razões de apelação apresentadas por esses patronos foram oferecidas antes mesmo de aberta vista ao Ministério Público a quo para contrarrazões e à Procuradoria da República para parecer – tendo, inclusive, como dito alhures, tido a possibilidade de sua análise sido reconhecida no Recurso em Sentido Estrito, apesar de posteriormente, de forma contraditória, não ter sido analisada” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(i) Liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0000200-73.2019.8.26.0185, atualmente em fase de julgamento de Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial, por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora;



    (ii) No mérito, a concessão de ordem de Habeas Corpus para que, reconhecendo o cerceamento de defesa, em patente prejuízo para o Paciente, seja declarado nulo o v. acórdão proferido pela col. 15ª Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, para que nova decisão seja proferida, dessa vez enfrentando toda as teses expostas nas razões de apelação do Paciente” (fls. 12-13, e-doc. 2). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    10. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do paciente, para, mantida a condenação, reduzir as penas impostas para três anos e quatorze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa. Mantida também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.



    Quanto à controvérsia sobre a duplicidade de recursos de apelação, o Tribunal paulista manteve a decisão do juízo sentenciante, que não recebeu as segundas razões de apelação, pela preclusão consumativa. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz:



    “Prima facie, em atenção ao que afirmou esta C. Câmara quanto do julgamento do recurso em sentido estrito nº 0000370-11.2020.8.26.01851 manejado por Ademir com o objetivo de ver conhecidas as razões de fls. 1574/1620 e que não foi conhecido pela Turma Julgadora por ausência de previsão legal passa-se a analisar a controvérsia quanto à duplicidade de recursos apresentados pelo réu.



    A análise dos autos revela que a defesa técnica do apelante foi intimada pelo DJE (fls. 1513/1514) e apresentou suas razões às fls. 1523/1535, as quais foram recebidas pelo MM. Juízo a quo às fls. 1641/1642. 



    A apresentação dessas razões gerou, por um lado, o aperfeiçoamento do próprio recurso interposto com a satisfação dos corolários do devido processo legal e do direito ao duplo grau de jurisdição e, por outro, a ocorrência da preclusão consumativa por força da incidência, na espécie, do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    Tal situação impede, nos termos da firme jurisprudência do C. STJ2 , o conhecimento do recurso de fls. 1574/1620. Assim, escorreita a decisão de fls. 1641/1642, que, no mesmo ato em que recebeu as razões de fls. 1523/1535, deixou de receber aquelas de fls. 1574/1620.



    Anote-se, pois oportuno, que a nova defesa técnica recebe o processo no estado em que se encontra; e que, in casu, foram observados os postulados do contraditório e ampla defesa, garantindo-se vista dos autos para acesso à prova oral, oferecimento de memoriais e sustentação oral virtual (fls. 1703/1704)” (fls. 121-122, e-doc. 2). 



    11. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a pretensa ilegalidade, ao examinar o Habeas Corpus n. 614.358/SP. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática, confirmada pelo acórdão da Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa do paciente:



    “A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus substitutivo de recurso especial deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na hipótese em análise, não ocorre. 



    Na espécie, o Tribunal estadual decidiu a questão da dupla interposição pelo paciente de apelação contra a sentença condenatória com base na jurisprudência desta Casa (fl. 121). Confiram-se: (...) 



    A Sexta Turma desta Corte já pontuou que: 



    Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado posteriormente, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. (AgRg no REsp n. 1.812.316/PE, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 26/8/2020) 



    Com efeito, vige no sistema processual o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, do qual decorre a conclusão de que contra cada decisão judicial, salvo exceções expressamente previstas, cabe apenas um único recurso. Em outras palavras, a parte inconformada não poderá ingressar com dois recursos simultâneos contra o mesmo ato jurisdicional. Em se tratando de sentença única, no momento em que a parte apresenta sua irresignação, ocorre a preclusão consumativa de seu direito de recorrer. Quaisquer impugnações apresentadas posteriormente não devem ser conhecidas, nem mesmo, como no caso, a apelação interposta posteriormente, por novos causídicos. 



    Incensurável, portanto, a conclusão do Tribunal local, repetida no acórdão dos embargos de declaração (fls. 237/238): 



    [...] conforme detalhadamente exposto às fls. 1730/1731, a Turma Julgadora não conheceu do recurso de fls. 1574/1620, ressaltando que a nova defesa técnica recebe o processo no estado em que se encontra; por este motivo as alegações constantes do item 1 – todas, ressalte-se novamente, contidas no recurso não conhecido – não foram apreciadas no decisum embargado. 



    Descabida também a alegada omissão por não ter o acórdão tratado de eventuais questões suscitadas na tribuna, em sustentação oral, não constantes das razões da apelação conhecida, constituindo inovação de matéria. Sobre o tema, por exemplo, este precedente: (…)



    Pelo exposto, denego a ordem. Julgo prejudicado o pedido de fls. 214/217” (fls. 258-259, e-doc. 2). 



    12. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes consideraram incabível a complementação das razões recursais requerida pela defesa, pela ocorrência da preclusão consumativa, sendo vedada à parte a prática do mesmo ato processual duas vezes. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a ‘defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.5.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa’.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao acusado não autoriza a proclamação das nulidades arguidas pela defesa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.623-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO. ÓBICE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. (...)



    2. Divergências de entendimento entre defensores constituídos e/ou invocação de complexidade do feito não constituem causas suficientes a exigir reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação ou para a redesignação de atos processuais já consumados (preclusão consumativa). Enunciado da Súmula 523 desta Suprema Corte (‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’). (...)



    5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes. (...)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 175.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.482-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    13. Os impetrantes também não demonstraram prejuízo decorrente do não recebimento das segundas razões do recurso de apelação.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...)



    2. É inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte.



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora